Tribunal: TJMT
Processo: 0000993-54.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000993-54.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JOSIANA DE OLIVEIRA - CPF: 286.560.321-00 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0000993-54.2011.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: JOSIANA DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA A NOVO PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. 1.604.412/SC) E DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC/2015 –

OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 1.056 do CPC disciplinou que o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente, nos processos de execução em curso, seria a data de vigência do Código, qual seja, 18/03/2016.

Suspensa a ação de execução de título extrajudicial, em razão da ausência de bens, desde a vigência do CPC/73, correto o
decisum
que manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, diante da inércia do autor em adotar providencias cabíveis durante o transcurso do prazo prescricional.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A
,
contra a decisão monocrática que, na
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

interposta em face de
JOSIANA DE OLIVEIRA
, que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, insiste o agravante que ao proferir a r. decisão monocrática, a i. Desembargadora Relatora deixou de observar e valorar o disposto no artigo 1.056 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso v, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste código”.

Reitera que à época em que a demanda executiva foi suspensa por tempo indeterminado por inexistência de bens (novembro/2014), não se aplicava ao presente caso as disposições previstas no novo Código de Processo Civil/15, mas sim, as regras vigentes no antigo Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), e, naquele Código vigente na época da suspensão, não havia nenhuma previsão legal quanto a um prazo máximo para que fosse possível o processo ficar suspenso, ou no sentido de que, se não houvesse a manifestação do credor, o prazo da prescrição intercorrente voltaria a fluir.

Afirm, que o processo que estava suspenso desde o ano de 2014 por inexistência de bens, por tempo indeterminado como determinava a lei em

vigência (CPC/73), no dia 18 de março de 2016 (data em que o novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/15 - entrou em vigor), se aplicou ao presente caso a suspensão por prazo máximo de 01 (um) ano, conforme §1o do art. 921 do novo CPC que passou a vigorar nessa data, podendo permanecer o processo no arquivo até a data de 18 de março de 2017, de modo que, a partir de então, caso não houvesse a manifestação do banco, voltaria a decorrer o prazo da prescrição intercorrente de 03(três) anos, o qual se findaria na data de 18 de março de 2020, data esta que se consumaria a prescrição intercorrente nesta ação de execução.

Sob tais argumentos
,
requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão colegiado para que se manifestem expressamente acerca do previsto no art. 1.056 do CPC, bem como a insegurança jurídica das decisões diante do julgamento diverso do presente caso em comparação à situação análoga do Recurso de Apelação no 0013888- 52.2008.8.11.0041 julgado neste e. Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas no ID no 79200476, pelo desprovimento do recurso e condenação dos agravantes na multa do artigo 1.021, §4o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face de
JOSIANA DE OLIVEIRA
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“ [...].Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da sentença proferida na Ação de Execução no 59/2011 (Código 707312), proposta em desfavor de
JOSIANA DE OLIVEIRA
que, pela segunda vez, reconheceu a prescrição intercorrente e, de consequência, julgou extinto o feito, com fundamento nos art. 487, inciso II do CPC/15. Por fim, condenou o banco recorrente em custas processuais, isentando-o dos honorários advocatícios face à ausência de patrono constituído pela requerida.

Em suas razões (ID 70430982), o banco recorrente sustenta que à época em que a demanda executiva foi suspensa por tempo indeterminado por inexistência de bens (novembro/2014), não se aplicava ao presente caso as disposições previstas no novo Código de Processo Civil/15, mas sim, as regras vigentes no antigo Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), e, naquele Código vigente na época da suspensão, não havia nenhuma previsão legal quanto a um prazo máximo para que fosse possível o processo ficar suspenso, ou no sentido de que, se não houvesse a manifestação do credor, o prazo da prescrição intercorrente voltaria a fluir.

Afirma, que o processo que estava suspenso desde o ano de 2014 por inexistência de bens, por tempo indeterminado como determinava a lei em vigência (CPC/73), no dia 18 de março de 2016 (data em que o novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/15 - entrou em vigor), se aplicou ao presente caso a suspensão por prazo máximo de 01 (um) ano, conforme §1o do art. 921 do novo CPC que passou a vigorar nessa data, podendo permanecer o processo no arquivo até a data de 18 de março de 2017, de modo que, a partir de então, caso não houvesse a manifestação do banco, voltaria a decorrer o prazo da prescrição intercorrente de 03(três) anos, o qual se findaria na data de 18 de março de 2020, data esta que se consumaria a prescrição intercorrente nesta ação de execução.

Alega que, tendo o exequente se manifestado no feito na data de 13/05/2019, ou seja, antes de decorrer o prazo prescricional em estrita observância à norma do atual Código de Processo Civil, pleiteando pela implantação do sistema BACENJUD, não há que se falar ocorrência de prescrição intercorrente.

Outrossim, destaca que não tendo sido o credor intimado para se manifestar no processo em seu regular prosseguimento, conforme determina o parágrafo único do artigo 202 do CC, deve a execução ter o seu prosseguimento normal, com a posterior busca de bens da executada/apelada para garantir a ação.

A Defensoria Pública do Estado, como curador especial, apresentou as devidas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID. 70430989).

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, na medida em que a matéria colocada sob exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

Pois bem.

A controvérsia reside em saber se o prazo judicial de 01 ano de suspensão da execução deve ser computado no cálculo de prescrição intercorrente deflagrada na vigência do CPC/1973.

Deve-se recordar que a controvérsia acerca da prescrição intercorrente no processo civil foi enfrentada por esta Corte Superior pelo rito do incidente de assunção de competência - IAC, em recurso da relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, tendo dado origem a um precedente qualificado, assim sintetizado em sua ementa:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso
de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”.
(REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018, IAC 1/STJ)

Conforme se verifica na
Tese 1.2 supra
, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973 é a data seguinte ao término do prazo judicial de suspensão da execução,
ou o prazo de 1 ano da Lei 6.830/1980, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo juízo.

Esclareça-se que, na vigência do CPC/2015, não há necessidade de fixação de prazo pelo juízo ou de emprego da analogia, pois o novo codex previu expressamente o prazo de um ano para a suspensão da prescrição, conforme se verifica no enunciado normativo do art. 921, § 1o, abaixo destacado:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”

No presente caso, o banco exequente ajuizou

Execução de Título Extrajudicial em face dos executados, visando o recebimento de uma dívida no valor de R$ 38.064,00, representada por 01 (uma) Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo Pessoal.

Contudo, diante da dificuldade em localizar a executada e bens passiveis de penhora, pugnou o banco apelante pela suspensão do processo (ID. 13112957 – pg. 1), sendo o feito remetido ao arquivo em
17/11/2014
(ID. 13112957 – pg. 2), lá permanecendo até
13/05/2019
, quando o executado peticionou pugnando pela consulta ao Sistema Bacenjud.

Portanto, o processo executivo ficou inerte por mais de 04 (quatro) anos.

Logo, considerando a inércia do credor, o tempo do processo no arquivo sem qualquer manifestação e, cumprida a providencia de intimação do credor quando da anulação da primeira sentença, a d. magistrada
a quo
agora reconheceu acertadamente a prescrição intercorrente.

Corroborando o entendimento acima, este Tribunal de Justiça também decidiu, in verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) -
INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE
-
PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito
. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, ED no 90170/2017, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ e deste Tribunal de Justiça, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
.

P. I. C.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

”
(Sic. ID no 70725493)

Pois bem
.

Conforme relatado, os agravantes
insistem na tese de
“que não se operou nos presentes autos recursais a prescrição intercorrente, e que a i. relatora foi omissa ao disposto no art. 1.056 do Código do Processo Civil, que foi expressamente suscitado nas razões da apelação”
e
“sem observar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, em conjunto com o art. 1.056 do CPC.

Pelos argumentos aventados e documentos carreados aos autos
, verifica-se que
assiste razão em parte ao agravante
.

Isto porque, reanalisando agora à luz dos fundamentos do Agravo Interno, vejamos novamente o citado precedente na decisão monocrática consagrado no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.06.2018:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso
de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”.
(REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018, IAC 1/STJ)

Quando do fundamento do referido precedente, o
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
consignou em seu voto:

“Dispõe o art. 1.056 do NCPC: “Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”.

Conforme anotado, exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente.

Apesar da impropriedade do termo “inclusive” constante do dispositivo legal em comento, certo é que a regra de transição somente poderia ter incidência nas execuções em curso; nunca naquelas em que o prazo prescricional intercorrente, nos termos ora propugnados, já tenha se consumado, ou mesmo se iniciado, já que não se afiguraria adequado simplesmente renovar o prazo prescricional intercorrente sem qualquer razão legal que justifique.

Por conseguinte, a regra de transição tem aplicação, exclusivamente, aos processos executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Assim, encontrando-se suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1o e 4o, do art. 921 do mesmo diploma legal.”

A execução em tela foi arquivada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 que, em seu artigo 791, inc. III, previa que a execução seria suspensa quando o devedor não possuísse bens penhoráveis.

E, consoante o entendimento consolidado no STJ: o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso
de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980).

Nesse contexto, verifica-se que houve, de fato, a suspensão da execução. Durante esse período, no entanto, não transcorreu o prazo prescricional intercorrente, por falta de previsão legal, de acordo com a sistemática processual anterior.

Contudo, em 18/03/2016, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, que, em seu artigo 1.056 estabeleceu que “
considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista o art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”.

Portanto, a partir de 18/03/2016, teve início a contagem do prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente.

O desarquivamento da execução foi requerido em 13/05/2019 (petição pleiteando pela pesquisa ao sistema BACENJUD) quando já decorrido o prazo prescricional de
três anos
(em 18/03/2019) para a cobrança do crédito constante de Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo Pessoal, de acordo com o art. 44 da Lei 10.931/04.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CPC DE 1973. ADVENTO DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A execução arquivada por falta de bens penhoráveis do devedor, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, representa suspensão do feito, de acordo com a regra do artigo 791, inc. III, do CPC/1973. 2. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, em 18/03/2016, aplica-se o disposto no seu artigo 1.056, segundo o qual ?considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista o art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código?. 3. Uma vez pedido o desarquivamento da execução em 23/01/2020, quando já decorrido o prazo prescricional de três anos, a contar da entrada em vigor do novo CPC, reconhece-se a prescrição intercorrente para a cobrança do crédito constante de nota promissória, de acordo com art. 70, c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663/66). 4. Apelo desprovido.
(TJ-DF 00376847720068070001 DF 0037684-77.2006.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 14/10/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/10/2020 .)

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO. CPC/73. TRANSIÇÃO. ART. 1056. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. 1. O art. 1.056 do CPC disciplinou que o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente, nos processos de execução em curso, seria a data de vigência do Código, qual seja, 18/03/2016. 2. Suspensa a ação de execução de título extrajudicial, em razão da ausência de bens, desde a vigência do CPC/73, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com fulcro no art. 924, V do CPC, diante da inércia do autor em adotar providencias cabíveis durante o transcurso do prazo prescricional. 3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.”
(TJ-DF 00789772220098070001 DF 0078977-22.2009.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 27/11/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2019 .)

Portanto, ainda que considere a omissão da decisão agravada quanto ao disposto no art. 1.056 do Código do Processo Civil/15
,

ainda que considerada a regra de transição do prazo de suspensão do prazo prescricional, a inércia do exequente em promover o andamento do processo durante o prazo prescritivo implicou no perecimento da pretensão, por expressa previsão legal e porque a razoável duração do processo é mandamento de ordem constitucional e princípio regente do processo civil.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso do agravante apenas para reconhecer a omissão para com a aplicação do art. 1056 Do CPC/15, sem contudo alterar o resultado da decisão monocrática que manteve a prescrição intercorrente reconhecida na decisão monocrática de ID. 70725493.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021